Tribunal: TJES
Processo: 5004922-25.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004922-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONELYS ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ e outros

APELADO: SEDU - Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo e outros

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 5004922-25.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADA: LEONELYS ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO NO EXTERIOR. DECLARAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA. EXIGÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO CONSULAR INEXEQUÍVEL PARA REFUGIADA. MITIGAÇÃO DE NORMA ADMINISTRATIVA EM FACE DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Leonelys Isabel Rodriguez Jimenez e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou liminar para determinar a emissão de declaração de equivalência de certificado de conclusão do ensino médio expedido na Venezuela, com apresentação de diploma e histórico traduzidos, e indeferiu o pedido de indenização. O Estado sustenta a legalidade da exigência de autenticação consular prevista na Resolução CEE/ES nº 3.777/2014; a autora busca reforma para condenar o ente público em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível mitigar a exigência de autenticação consular prevista em norma administrativa, diante da impossibilidade de cumprimento por refugiada, para assegurar o direito à educação; (ii) estabelecer se a recusa administrativa, amparada na referida norma, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da legalidade deve ser harmonizado com outros direitos e princípios constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana e o direito à educação, sendo cabível a mitigação de norma administrativa quando seu cumprimento se revela impossível por circunstâncias alheias à vontade da administrada.

4. A exigência de autenticação consular visa garantir a autenticidade documental, mas, diante da condição de refugiada da autora e do fechamento das repartições consulares brasileiras na Venezuela, sua aplicação rigorosa se tornaria obstáculo desproporcional ao acesso à educação.

5. Precedente da própria Câmara em agravo de instrumento no mesmo feito já reconheceu a supremacia do direito fundamental à educação sobre norma administrativa de impossível cumprimento, não havendo novos elementos que justifiquem alteração do entendimento.

6. A recusa administrativa, fundada em norma vigente, não caracteriza ato ilícito, pois não houve abuso, dolo ou má-fé, tratando-se de interpretação plausível da legalidade, ainda que afastada judicialmente por controle de razoabilidade.

7. O dano moral indenizável exige violação relevante a direitos da personalidade, não configurada na hipótese, em que o obstáculo foi removido por decisão liminar, permitindo a matrícula da autora sem prejuízo concreto relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É possível mitigar a exigência administrativa de autenticação consular de diploma estrangeiro quando o seu cumprimento se revelar impossível por circunstâncias alheias à vontade do interessado, a fim de garantir o direito fundamental à educação.

2. A recusa administrativa amparada em norma vigente e interpretação plausível da legalidade não configura ato ilícito nem gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 37, § 6º; 205. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002640-86.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível; TJPR, AgInstr nº 0061691-96.2020.8.16.0000; TRF4, RN nº 5012669-70.2018.4.04.7000; TJRJ, AI nº 0046167-12.2019.8.19.0000; TJRJ, APL nº 0331605-58.2015.8.19.0001; TRF1, Ap-RN nº 0007008-18.2014.4.01.3801; TJSP, Apelação Cível nº 1009812-54.2021.8.26.0506; TJSP, APL nº 1028240-67.2015.8.26.0224.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
LEONELYS ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ID 9408773) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela pessoa física em face do ente público, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar outrora deferida, para determinar que o requerido emita declaração de equivalência do certificado de conclusão de ensino médio da parte requerente, disponibilizando tal documento para ser por ela exibido à UFES, mediante apresentação do diploma de conclusão do ensino médio e histórico correlato, traduzidos para o Português por tradutor juramentado.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de apelação (ID 9408775), sustentando, em síntese, a imperiosa observância do princípio da legalidade estrita. Aduz que sua atuação se pautou no cumprimento da Resolução CEE/ES nº 3.777/2014, não havendo discricionariedade para afastar as exigências de autenticidade documental. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que todos os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Por sua vez,
LEONELYS ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ
também apelou (ID 9408777), insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que indeferiu sua pretensão indenizatória. Argumenta que a responsabilidade do Estado é objetiva e que a imposição de uma exigência de cumprimento impossível configura abuso de direito, caracterizando ato ilícito e gerando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação. Requer a reforma do julgado para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 9408779 e 9408780), nas quais rechaçam as teses adversárias e pugnam pela manutenção da sentença nos capítulos que lhes foram favoráveis.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LEONELYS ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual alega, em apertada síntese, ser cidadã venezuelana em condição de refugiada e ter sido aprovada em processo seletivo para o curso de Medicina na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

Narra que, para efetivar sua matrícula, necessitava de uma declaração de equivalência de seu certificado de conclusão de ensino médio, a ser emitida pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU). Contudo, o órgão estadual negou a emissão do documento, exigindo uma autenticação consular que, segundo a autora, era de cumprimento impossível, tanto por sua condição de refugiada quanto pelo fechamento das repartições diplomáticas brasileiras na Venezuela à época.

Sustenta que tal recusa, baseada em um requisito inexequível, violou seu direito fundamental à educação e causou-lhe abalo moral.

Diante de tais fatos, requereu, liminarmente, que o réu fosse compelido a fornecer a declaração de equivalência e, no mérito, a confirmação da medida, bem como a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao receber a inicial, o magistrado de primeiro grau, em decisão (ID 9408747), deferiu o pedido liminar para determinar que o Estado do Espírito Santo emitisse a declaração de equivalência do certificado de conclusão de ensino médio da autora.

O réu apresentou contestação (ID 9408755), defendendo a legalidade de sua conduta, pautada no estrito cumprimento da Resolução CEE/ES Nº 3.777/2014, que normatiza a revalidação de documentos expedidos no exterior, e, portanto, a ausência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

Em face da decisão liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Agravo de Instrumento (nº 5002640-86.2023.8.08.0000), ao qual foi negado provimento pela c. 2ª Câmara Cível, mantendo-se a determinação de expedição do documento.

Após a réplica (ID 9408766), as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir (ID 9408767), tendo ambas manifestado desinteresse na dilação probatória (ID 9408769 e 9408770).

Na sequência, sobreveio a sentença (ID 9408773) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme já relatado.

Portanto, a controvérsia recursal é dupla: por um lado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
questiona a possibilidade de o Poder Judiciário flexibilizar uma norma administrativa (Resolução CEE/ES nº 3.777/2014), que exige o apostilamento de diploma estrangeiro, para garantir o direito fundamental à educação de uma refugiada impossibilitada de cumprir tal requisito, defendendo a primazia do princípio da legalidade estrita. Por outro lado, a autora,
LEONELYS ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ
, busca a reforma da sentença no ponto em que lhe negou indenização, sustentando que a recusa do Estado em emitir o parecer de equivalência, ao impor uma exigência inexequível, configurou um ato ilícito por abuso de direito, gerando a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de reparar os danos morais sofridos.

Adianto, contudo, que ambos os recursos não merecem provimento.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A tese central do Estado Apelante se ancora em uma premissa de legalidade estrita, argumentando que a Administração Pública estaria invariavelmente vinculada ao texto da Resolução CEE/ES nº 3.777/2014, que exige a autenticação de documentos escolares emitidos no exterior. Contudo, tal argumento, embora parta de uma premissa válida — a sujeição da Administração à lei —, ignora que
o princípio da legalidade não pode ser interpretado de forma isolada e absoluta
, devendo ser harmonizado com os demais princípios e direitos fundamentais que estruturam o ordenamento jurídico pátrio, notadamente a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, CF) e o Direito à Educação (arts. 6º e 205, CF).

A finalidade da norma administrativa que exige o apostilamento ou a validação consular é instrumental: visa garantir um grau razoável de segurança quanto à autenticidade do documento apresentado. Trata-se de um meio para se atingir um fim. No entanto, quando o cumprimento desse meio se torna faticamente impossível por circunstâncias alheias e insuperáveis pela administrada — como a sua condição de refugiada e a notória situação geopolítica que levou ao fechamento temporário das repartições consulares brasileiras na Venezuela —, a exigência deixa de ser um procedimento razoável para se converter em um obstáculo absoluto e desproporcional ao exercício de um direito fundamental.

Nesse cenário, a recusa da Administração em proceder à análise da equivalência configura um excesso de formalismo que viola o princípio da razoabilidade. Insistir em tal requisito seria impor à autora um ônus do qual ela não poderia se desincumbir, negando-lhe, na prática, o acesso à educação superior para a qual demonstrou capacidade ao ser aprovada em regular processo seletivo.

Ademais, como bem ressaltado, a matéria já foi submetida a esta Colenda 2ª Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002640-86.2023.8.08.0000 (ID 9408772). Naquela ocasião, este Colegiado, de forma unânime, assentou a necessidade de
“mitigar regra administrativa e prestigiar o direito fundamental à educação”
, concluindo pela
“supremacia do direito à educação em detrimento de normativa administrativa de impossível cumprimento por parte da recorrida”
.

Uma vez que não foram produzidas outras provas que alterassem o quadro fático-jurídico, a manutenção daquele entendimento é medida que se impõe, em respeito à segurança jurídica e à coerência dos julgados.

A jurisprudência de outros tribunais pátrios tem se consolidado nesse mesmo sentido, rechaçando o formalismo excessivo em situações análogas. Assenta, ainda, o entendimento de que a demora ou o impedimento na obtenção da documentação definitiva, quando não pode ser imputada à culpa do estudante, não deve obstar seu direito. A responsabilidade pela impossibilidade do apostilamento não pode ser transferida para a parte mais vulnerável da relação. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR PLEITEADA, PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE PROMOVA A MATRÍCULA DA AGRAVADA NO CURSO DE LETRAS. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NO EXTERIOR. CERTIFICADO DE EQUIVALÊNCIA. Ausência. Matrícula em curso superior. Possibilidade. Demora na entrega da documentação que ocorre por circunstâncias alheias à vontade da agravada.
Matrícula em caráter precário. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0061691-96.2020.8.16.0000; Ponta Grossa; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira; Julg. 26/07/2021; DJPR 27/07/2021)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NO EXTERIOR. A apresentação de documentação supostamente incompleta para fins de matrícula não é motivo legítimo e razoável para a exclusão da estudante do vestibular e consequente perda da vaga desejada e conquistada, tendo em vista a ausência de qualquer prejuízo à Universidade e a necessidade de proteção ao direito de acesso à educação pública. Tendo a estudante comprovado a conclusão no ensino médio, possui direito à confirmação da vaga e sucessiva matrícula no curso em que foi aprovada.
(TRF 4ª R.; RN 5012669-70.2018.4.04.7000; PR; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Candido Alfredo Silva Leal Junior; Julg. 30/01/2019; DEJF 12/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
Agravante aprovado no exame vestibular para o curso de Administração. Conclusão do Ensino Médio no exterior. Certificado de equivalência que deveria ser apresentado na data da matrícula. Requerimento administrativo pendente de apreciação pela Secretaria do Estado de Educação. Mitigação da regra administrativa em favor do direito fundamental à educação. Artigos 6º e 205 da Constituição da República. Jurisprudência desta Corte. Entrega do documento a posteriori que não trará prejuízo à instituição de ensino. Confirmação da tutela antecipada recursal.
Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0046167-12.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 21/11/2019; Pág. 195)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO CONSTITUCIONAL.
Vestibular. Aprovação em curso de ensino superior. Conclusão do ensino médio no exterior. Validação (equivalência) do certificado pela secretaria estadual de educação em data anterior ao exigido no edital do vestibular. Direito à matrícula que deve ser reconhecido. Sentença de procedência mantida. Vale destacar que a presente situação difere daqueles casos em que o autor não concluiu o ensino médio e pretende ver assegurada sua vaga para momento posterior. Isto é, no presente caso, o autor concluiu o ensino médio e teve a convalidação de seu certificado de conclusão do ensino médio realizado no exterior (processo de equivalência e-03/024/727) em data anterior ao ato de matrícula. Compete frisar, que o autor não estava cursando o ensino médio, ao contrário, já havia concluído, e apenas aguardava a validação de seu certificado, ato que independia de sua vontade, pois já ingressara com o pedido, administrativamente. Nota-se que foi reconhecido a equivalência dos estudos concluídos pelo autor ao nível do ensino médio do sistema educacional brasileiro em 30/07/15, podendo prosseguir com os estudos no ensino superior (indexador 191). Assim, não seria razoável que o candidato seja embaraçado pela demora administrativa na apreciação de seu requerimento, mormente, porque cumpriu todas as medidas que lhe competiam. Ademais, a universidade deveria ter o conhecimento de que tal procedimento administrativo não ocorreria de uma hora para outra, ou seja, a parte ré poderia ter realizado a matrícula condicionada ou, ao menos, aguardado a data limite disposta em seu próprio edital (08/12/2015) para excluir a vaga do candidato de seu vestibular, o que não foi feito.
Assim, com acerto a sentença que julgou procedente o pedido e determinou a matrícula do autor junto à instituição de ensino, além da sucumbência da parte ré por ter dado causa a demanda. Fixação de honorários recursais. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0331605-58.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; DORJ 05/11/2018; Pág. 660)

ADMINISTRATIVO. ENSINO.
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO OU DIPLOMA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE.
FATO CONSUMADO. 1. O ingresso em curso de nível superior depende da capacidade de cada um, necessitando de aprovação em processo seletivo, bem como da conclusão do ensino médio ou equivalente (lei n. 9.394/1996. Lei de diretrizes e bases da educação nacional).
2. Embora seja defeso ingressar no ensino superior sem a conclusão do ensino médio, a situação posta nos autos é peculiar pelo fato de o indeferimento da matrícula do impetrante pela ufjf/mg ter se dado em razão da demora da secretaria de educação de Minas Gerais em aferir o seu requerimento de equivalência de estudos realizados no exterior.
3. A resposta quanto ao requerimento de equivalência deu-se apenas 36 dias após o requerimento, não devendo ser imputada ao autor qualquer culpa que, no caso, é exclusiva da administração. 4. Ciente do indeferimento, imediatamente o impetrante fez prova e conseguiu aprovação junto à instituição de ensino cesec “governador bias fortes”, adquirindo assim, o certificado de conclusão do ensino médio.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que não pode um jovem ser impedido de cursar a universidade, para a qual foi aprovado em concurso vestibular, porque a Lei determina que o exame supletivo de nível médio, que lhe dará o certificado necessário para a matrícula, não pode ser prestado por menores de 18 anos. A legitimação de tal exigência seria contrária ao princípio da razoabilidade e à própria política nacional de ensino traçada pela Constituição Federal.
(reoms 9802487910, desembargador federal jose antonio lisboa neiva, trf2. Terceira turma, DJU. Data::17/11/2004. Página::86.) 6. Na hipótese dos autos, tendo sido o impetrante devidamente aprovado em regular processo seletivo, apresentado junto à instituição de ensino superior certificado de conclusão do ensino médio e não estando provado nos autos que tenha agido de má-fé, afigura-se desarrazoada a desconstituição de fato consumado, pois o decurso do tempo consolidou uma situação fática amparada por decisão judicial. 7. Apelação e remessa oficiala a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; Ap-RN 0007008-18.2014.4.01.3801; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Néviton Guedes; DJF1 07/06/2016)

Portanto, a sentença recorrida não violou o princípio da legalidade; ao contrário, aplicou-o de forma ponderada e em conformidade com a Constituição Federal, garantindo que um procedimento administrativo não aniquilasse um direito fundamental. A decisão de primeiro grau está, pois, irretocável neste ponto.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LEONELYS ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ

Melhor sorte não assiste à apelante em seu pleito indenizatório.

A autora-apelante sustenta que a recusa do Estado em emitir a declaração de equivalência, por se fundar em requisito de cumprimento impossível, configuraria abuso de direito e, por conseguinte, um ato ilícito gerador do dever de indenizar, independentemente de culpa, nos termos da teoria da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, CF).

Embora a situação vivenciada pela autora tenha sido, sem dúvida, permeada de angústia e incerteza, é preciso distinguir o ato administrativo que, após controle judicial, é considerado irrazoável em sua aplicação concreta, daquele que nasce ilícito e apto a gerar, por si só, um dano moral indenizável.

O fundamento da responsabilidade civil do Estado, mesmo na modalidade objetiva, pressupõe uma conduta estatal – comissiva ou omissiva –, um dano e um nexo de causalidade. A controvérsia, no caso, reside na qualificação jurídica da conduta da Administração. O Juízo de primeiro grau, a meu ver de forma acertada, concluiu que a atuação do ente público se deu em observância ao princípio da legalidade, uma vez que a exigência de autenticação documental estava expressamente prevista na Resolução CEE/ES nº 3.777/2014, norma de caráter geral e abstrato.

A atuação do Poder Judiciário, ao ponderar os princípios em colisão e determinar a flexibilização da norma para garantir o direito à educação, não tem o condão de converter a conduta administrativa originária, e formalmente legal, em um ato ilícito para fins de reparação civil. O controle de razoabilidade de um ato administrativo não se confunde com o reconhecimento de sua ilegalidade intrínseca. A Administração Pública não agiu com dolo, culpa, ou de forma persecutória; apenas aplicou a regulamentação que lhe era imposta.

Para que a pretensão indenizatória prospere, é necessário que o dano alegado ultrapasse a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, ainda que significativo. O dano moral indenizável é aquele que atinge de forma relevante os direitos da personalidade, causando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fogem à normalidade e interferem intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

No caso em tela, a autora não logrou comprovar nos autos que a conduta do Estado tenha lhe causado prejuízo extrapatrimonial dessa magnitude. A negativa administrativa, embora tenha criado um obstáculo, foi prontamente submetida ao Judiciário, que, por meio de decisão liminar, assegurou a expedição do documento a tempo de garantir a matrícula. O prejuízo, portanto, foi contido e a situação fática almejada foi alcançada sem maiores delongas.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a mera recusa administrativa, quando amparada em interpretação plausível da legalidade, não enseja, por si só, o dever de indenizar. Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO. (...) II. Questão em Discussão 2. (I) a obrigação do SASSOM de fornecer tratamento domiciliar conforme prescrição médica; (II) a existência de dano moral indenizável; (III) o termo inicial dos juros moratórios sobre o valor do dano moral. III. Razões de Decidir 3. Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, conforme Súmula nº 90 desta Corte.
4. O dano extrapatrimonial, para ser indenizável, deve extrapolar os percalços inerentes à vida em sociedade, o que não se verificou, pois a recusa de tratamento se baseou no princípio da legalidade.
lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. A obrigação de fornecer tratamento domiciliar é válida quando há indicação médica.
2. Dano moral não configurado quando a recusa de tratamento se baseia na legalidade.
(...) (TJSP; Apelação Cível 1009812-54.2021.8.26.0506; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/07/2025; Data de Registro: 14/07/2025)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. VALIDAÇÃO. NEGATIVA. INADMISSIBILIDADE.
CONCLUSÃO ANTERIOR À CASSAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1. Curso de ensino médio, com ênfase no Curso Técnico de Auxiliar de Enfermagem, concluído em instituição que à época estava autorizada a funcionar regularmente. Registro da escola cassado posteriormente. Negativa de validação de certificado de conclusão de curso (COREN). Inadmissibilidade. O aluno não integra a relação jurídica estabelecida entre o Estado e a permissionária de serviço público. Prejuízo a terceiro de boa-fé. Precedentes desta Corte. 2.
Indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Mero aborrecimento não gera direito à reparação. Pedido procedente, em parte.
Reexame necessário, considerado interposto, e recursos das partes desprovidos. (TJSP; APL 1028240-67.2015.8.26.0224; Ac. 11121669; Guarulhos; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 30/01/2018; DJESP 14/02/2018; Pág. 2555)

Assim, ausente a comprovação de uma conduta ilícita por parte do Estado ou de um dano que extrapolasse os percalços inerentes à controvérsia administrativa, a manutenção do indeferimento do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a proporção de 70% a cargo da autora e 30% a cargo do Estado fixada na sentença, e observada a suspensão da exigibilidade da verba devida pela autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer dos recursos e lhes negar provimento.